Tribunal: STF
Processo: ARE 1479974
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM FACE DO SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. IMPETRANTE SUSTENTA QUE A LEI MUNICIPAL Nº 5.793/21, QUE ALTEROU O CRITÉRIO DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADECE DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCONFORMISMO DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DOS FATOS ALEGADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ADMISSIBILIDADE DOINDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA QUANDO NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE PARA SUA IMPETRAÇÃO, FALTAR-LHE ALGUM DOS REQUISITOS LEGAIS OU DECORRIDO O PRAZO DECADENCIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10 DA LEI Nº 12.016/2009. REMÉDIO CONSTITUCIONAL QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA, DEVENDO VIR INSTRUÍDO COM PROVA PRÉ-CONSTITUIDA DOS FATOS ALEGADOS. COSIP. CONTRIBUIÇÃO QUE POSSUI ASSENTO CONSTITUCIONAL NO ARTIGO 149-A DA CRFB. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO EALÍQUOTA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5.793/2021, QUE GEROU O AUMENTO DO VALOR,ANTES FIXO. CONSTITUCIONALIDADE DA CAPACIDADE CONTRIBUITIVA JÁ DECLARADA PELO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PLANO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO COM ESTEIO NO ARTIGO 10 DA LEI 10.016/2009.DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149-A e 150, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 149-A e 150, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05/04/2019 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/03/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que não é cabível condenação em honorários em sede de mandado de segurança.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.   



    Restou claro na decisão embargada que a majoração dos honorários está condicionada a sua prévia fixação pelas instâncias de origem. Confira-se:



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de março de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente